Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-61.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO DA LUZ SILVA - CPF: 953.411.882-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição ânua e extinguiu a ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, ajuizada por segurado em face de seguradora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o laudo médico particular é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade, a fim de fixar o termo inicial da prescrição; e (ii) se deve prevalecer o prazo prescricional ânuo do CC/2002 ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 1o, II, “b”, do CC/2002 prevê o prazo prescricional de 1 ano para ação de cobrança securitária, contado da ciência do fato gerador.

4. A Súmula 278 do STJ e os Temas 668 e 875 (REsp 1.388.030/MG e REsp 1.729.555/SP) firmaram entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, a qual pode ser demonstrada por laudo médico particular idôneo e conclusivo.

5. No caso, o laudo médico particular apresentado em 16/09/2022 atestou incapacidade total por tempo indeterminado, com indicação dos diagnósticos e respectivos CIDs, sendo documento hábil a constituir a ciência inequívoca suficiente para iniciar a contagem do prazo.

6. A ação foi ajuizada em 01/12/2023, após o decurso do prazo anual, configurando a prescrição.

7. O prazo quinquenal do art. 27 do CDC não se aplica, por tratar-se de pretensão de cobrança securitária e não de responsabilidade civil por fato do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a ação de cobrança securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, ‘b’, do CC/2002.

2. A ciência inequívoca da invalidez pode ser comprovada por laudo médico particular claro e conclusivo, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

3. Não se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às ações de indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO DA LUZ SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral n. 1010353-61.2023.8.11.0045
, ajuizada em face de
UNIMED SEGURADORA S/A.

A sentença (ID. 304000869) acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela seguradora, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. 304000870), o apelante sustenta a não ocorrência de prescrição, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade, a qual se configuraria apenas após a realização de perícia médica judicial. Aduz que laudos médicos particulares não são suficientes para a caracterizá-la.

Alternativamente, sustenta a relação de consumo mantida entre as partes, que atrai a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 304000871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o ora apelante trabalhou na empresa BRF S/A como operador de máquinas e, em razão das atividades exercidas, que envolviam o manuseio de objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional que resultou em incapacidade laboral total por tempo inderterminado.

À época, era beneficiário de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora junto à requerida, com desconto realizado diretamente em folha de pagamento, razão pela qual ajuizou a presente ação visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento e, em sede de contestação, a seguradora suscitou a preliminar de prescrição ânua, alegando que transcorrera prazo superior a 1 (um) ano entre a data do laudo médico e o ajuizamento da demanda (ID. 304000447).

Em 12/05/2025, sobreveio sentença que acolheu a preliminar suscitada pela requerida e declarou a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 304000869).

O autor requer a reforma da sentença.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória e na suficiência de laudo médico particular como elemento para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 206, §1o, inciso II, “b”, do CC/2002, estabelece a prescrição ânua para a pretensão de segurado contra a seguradora, contada da ciência do fato gerador,
verbis
:

Art. 206.
Prescreve:

§1o
Em um ano:

(...)

II
- a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Em mesmo sentido, a Súmula 278 do STJ dispõe que
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ainda, no julgamento do REsp 1.388.030/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 668), o STJ firmou a tese de que
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez"
.

Posteriormente, no Tema 875, também em recurso repetitivo, o STJ complementou
: "Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico"
.

No caso em análise, o magistrado sentenciante considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de 16/09/2022, data do laudo médico particular acostado aos autos, que atestou a incapacidade total e por tempo indeterminado do autor (ID n. 304000436):

Convém destacar que o referido laudo atesta, de forma detalhada, a incapacidade laborativa, com expressa indicação dos diagnósticos correspondentes e o apontamento dos CIDs a eles referentes:

Demonstra-se, portanto, que o documento técnico é idôneo e suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade e, portanto, apto a marcar o início do prazo prescricional, não se verificando necessária a realização de perícia médica judicial para tanto.

A propósito, decidiu, recentemente, esta C. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SUFICIÊNCIA
– SÚMULA 278 DO STJ – TEMAS 668 E 875 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil. 2. Nos termos da Súmula 278 do STJ, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
3. Conforme o Tema 875 do STJ, "exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico", não sendo necessária a realização de perícia judicial. 4. O laudo médico particular que atesta de forma detalhada a incapacidade total laborativa por tempo indeterminado, com expressa indicação dos diagnósticos correspondentes, constitui documento idôneo para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade.
5. Recurso desprovido.
(N.U 1001681-64.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025). (Destaquei).

Em mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para ação de indenização securitária relativa a seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, prevalecendo sobre o prazo geral quinquenal do art. 27 do CDC. A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ e dos Temas 668 e 875 do STJ.
A ciência inequívoca pode ser comprovada por laudo médico particular, desde que categórico e conclusivo quanto à incapacidade permanente, não sendo necessária perícia judicial para fixação do marco inicial.

Laudo médico particular de 07/10/2019 atestou incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, configurando ciência inequívoca da invalidez nessa data.

Ação ajuizada em dezembro de 2022 ultrapassa o prazo prescricional ânuo, sem causa suspensiva ou interruptiva, impondo a manutenção do reconhecimento da prescrição. Entendimentos do TST sobre termo inicial da prescrição em matéria trabalhista não se aplicam a ações cíveis securitárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ação de cobrança securitária em seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, não se aplicando o prazo do art. 27 do CDC.
O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que pode ser demonstrada por laudo médico particular claro e conclusivo. Não é necessária perícia médica judicial para fixar o termo inicial da prescrição quando já houver documento técnico idôneo que ateste a incapacidade permanente.
(...)
(N.U 1010098-40.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (Destaquei).

Evidencia-se, assim, a suficiência do laudo médico particular como meio de ciência inequívoca da incapacidade laboral total por tempo indeterminado, sendo hábil a dar início ao prazo prescricional.

Ademais, quanto à alegação de aplicabilidade do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, embora o contrato de seguro seja regido também pelas normas consumeristas, o STJ firmou entendimento de que a prescrição quinquenal se aplica apenas às hipóteses de responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço, não alcançando ações de cobrança de indenização securitária.

Portanto, prevalece o prazo específico de 1 ano previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil para a pretensão de cobrança de indenização securitária.

Deste modo, considerando que a ciência inequívoca da parte ocorreu em 16/09/2022 e que a ação foi ajuizada apenas em 01/12/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a um ano. Configura-se, portanto, a prescrição ânua da pretensão indenizatória, razão pela qual não há falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025